Tribunal: TJDFT
Processo: 0729397-98.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPREITADA. ATRASO NA ENTREGA. ABANDONO DO LOCAL DA OBRA. INADIMPLEMENTO DA CONTRATADA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. DANOS MATERIAIS. REDUÇÃO. LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese os contratantes pretendem obter a resolução de contrato de empreitada celebrado com o objetivo de construir imóvel residencial.
2. A despeito das alegações articuladas pela demandada, no presente caso o exame das questões controvertidas dispensa a produção de outros meios de prova além da pericial, que não foi produzida justamente em virtude da empreiteira. Além disso, o eventual reconhecimento da responsabilidade pela resolução do negócio jurídico pode ser aferido por meio do exame dos documentos juntados aos autos pelos autores.
3. O atraso na entrega das etapas da obra, previstas no contrato, e o posterior abandono do local, são causas suficientes para motivar a resolução do contrato por inadimplemento da contratada, sendo devidos tanto a indenização dos lucros cessantes quanto o pagamento do valor efetivamente gasto com a finalização da obra, com a dedução do montante que não foi adimplido pelos consumidores.
4. Nos termos do art. 476 do Código Civil não pode haver a imposição, a uma das partes, do adimplemento integral da obrigação sem que a outra parte tenha também adimplido integralmente a sua.
5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais no 1.635.428-SC e no 1.498.484-DF (Tema 970), submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a segundo a qual “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.
6. Apelações conhecidas. Recurso interposto pela ré parcialmente provido. Recurso interposto pelos autores desprovido.